Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: reanálise da coisa julgada reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 73256151/73257315) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
5. A pretensão indenizatória por danos morais, formulada no pedido contraposto dos autos no 0707779-33.2023.8.07.0019, foi julgada improcedente, por força de sentença transitada em julgado.
6. Os fatos discutidos naquela ação são idênticos aos fatos que embasaram os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados nesta ação, quais sejam, divulgação de áudios e vídeos em grupo de viagem com destino a Israel.
7. Em relação aos danos morais, o pedido foi repetido e deve ser reconhecida a coisa julgada. O pedido de indenização por danos materiais, por outro lado, não formulado na ação anteriormente julgada, está embasado nos mesmos fatos e fundamentos, razão pela qual deveria ter sido deduzido naquela ação, sob pena de preclusão, conforme prevê o art. 508, do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
8. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no dispositivo legal citado, objetiva resguardar os efeitos externos da decisão de mérito, impedindo a rediscussão de questões de fato e de direito já definitivamente apreciadas. No mesmo sentido: Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 25/09/2024; e Acórdão 2010989, 0715883-22.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
9. Por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser confirmada, embora com fundamento diverso, no tocante ao pedido de indenização por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada. Fundamento diverso quanto ao pedido de indenização por danos materiais.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art.337, §4o, art.508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922002, 0708264-54.2023.8.07.0012, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; e Acórdão 2010989, 0715883-22.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.